Tribunal: TJES
Processo: 5001578-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001578-79.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1093211 – Pág. 16-9), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1093211 – Pág. 4-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5001274-13.2018.8.08.0024, requerido por ele contra
CARLOS MARCIO LIMA FARONI-ME
, que suspendeu a execução fiscal, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da ação anulatória registrada sob o n. 0011211-98.2019.8.08.0024.

Nas razões do recurso (id. 1093123 – Pág. 1-6) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal, suspensa pelo D. Magistrado de piso, sob o fundamento de que o crédito tributário cobrado está sendo discutido na Ação Anulatória nº 0011211-98.2019.8.08.0024”; 2) “opôs embargos declaratórios em face da decisão, que foram rejeitados, mantendo-se a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado do processo de conhecimento”; 3) “na decisão proferida na Ação Anulatória de nº 0011211-98.2019.8.08.0024 foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário naquilo que ‘ultrapassar o montante de 100 % (cem por cento) do valor do tributo’, decisão esta que foi prontamente acatada pelo exequente [...]”; 4) “nesta Execução Fiscal, o processo foi suspenso com base no art. 313, V, “a” do CPC, até o trânsito em julgado daquele processo de conhecimento, de modo que o efeito prático suspensivo aqui determinado está mais amplo do que na própria Ação Anulatória”; 5) “se nem na Ação Anulatória o executado obteve a suspensão total da obrigação tributária, não é razoável que se suspenda toda a Execução Fiscal”; 6) “o próprio STJ entende que ainda que fosse um caso de sentença de procedência da Ação Anulatória (mas no caso presente é apenas decisão interlocutória) e se houvesse Apelação do Estado (neste caso há Agravo de Instrumento), mesmo assim, seria possível a propositura da Execução Fiscal e o seu respectivo processamento”; 7) “resta claro que o ajuizamento de Ação Anulatória não consta no rol do art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo, por consequência, possibilidade de julgamentos conflitantes, e tão pouco motivo para suspensão da Execução Fiscal”.

O pedido de atribuição de efeitos suspensivo foi indeferido (id. 1096677 – Pág. 1-3).

Contrarrazões apresentadas (id. 1145142 – Pág. 1-10) nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de agosto

de 20
2
1
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001578-79.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1093211 – Pág. 16-9), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1093211 – Pág. 4-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5001274-13.2018.8.08.0024, proposta por ele contra Carlos Marcio Lima Faroni-ME, que suspendeu a execução fiscal, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da ação anulatória registrada sob o n. 0011211-98.2019.8.08.0024.

Nas razões do recurso (id. 1093123 – Pág. 1-6) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal, suspensa pelo D. Magistrado de piso, sob o fundamento de que o crédito tributário cobrado está sendo discutido na Ação Anulatória nº 0011211-98.2019.8.08.0024”; 2) “opôs embargos declaratórios em face da decisão, que foram rejeitados, mantendo-se a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado do processo de conhecimento”; 3) “na decisão proferida na Ação Anulatória de nº 0011211-98.2019.8.08.0024 foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário naquilo que ‘ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo’, decisão esta que foi prontamente acatada pelo exequente [...]”; 4) “nesta Execução Fiscal, o processo foi suspenso com base no art. 313, V, “a” do CPC, até o trânsito em julgado daquele processo de conhecimento, de modo que o efeito prático suspensivo aqui determinado está mais amplo do que na própria Ação Anulatória”; 5) “se nem na Ação Anulatória o executado obteve a suspensão total da obrigação tributária, não é razoável que se suspenda toda a Execução Fiscal”; 6) “o próprio STJ entende que ainda que fosse um caso de sentença de procedência da Ação Anulatória (mas no caso presente é apenas decisão interlocutória) e se houvesse Apelação do Estado (neste caso há Agravo de Instrumento), mesmo assim, seria possível a propositura da Execução Fiscal e o seu respectivo processamento”; 7) “resta claro que o ajuizamento de Ação Anulatória não consta no rol do art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo, por consequência, possibilidade de julgamentos conflitantes, e tão pouco motivo para suspensão da Execução Fiscal”.

Está esclarecido nos autos que o J
uízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em ação anulatória ajuizada pelo executado/agravado, deferiu “parcialmente o pedido liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído do Auto de Infração 5.026.354-4 naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo” (id. 1145143 – Pág. 1-9).

O ilustre Juiz de primeiro grau houve por bem suspender a execução fiscal com base no art. 313, inciso V, alínea a, do Código processo Civil, que estabelece que suspende-se o processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente."

Verifica-se, assim, que a execução não foi suspensa em razão da decisão do Juízo da Fazenda Pública que deferiu antecipação parcial da tutela postulada pelo executado na ação anulatória, mas, sim, pelo só fato de estar a ação anulatória em trâmite.

Em sendo assim, o recurso não merece provimento porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou
“caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no RESP. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 3. Agravo Interno da Fazenda desprovido.” (AgInt-AREsp 1.180.186; Proc. 2017/0252691-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 29-06-2020; data da publicação/fonte: DJE 01-07-2020).

Em igual sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEVERES INSTRUMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante literal disposição do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso se depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. II. É imprescindível a suspensão do processo de embargos à execução fiscal na hipótese em que a existência de relação jurídico-tributária é objeto principal de discussão de ação anulatória, notadamente quando fora proferida sentença pela qual se reconheceu a ausência de capacidade tributária do ente municipal, ainda que reste pendente a análise do recurso de apelação em face dela interposto. III. Mesmo que a obrigação acessória seja autônoma em relação à obrigação tributária principal, apenas poderá instituí-la o ente municipal que detém capacidade tributária, ou seja, que pode ser considerado sujeito ativo na relação jurídico-tributária firmada com fins de instituir a cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS). IV. Recurso conhecido e improvido. (Agravo interno na apelação n. 0009092-52.2014.8.08.0021, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamentoi: 25-02-2019, data da publicação no Diário: 12-03-2019)

Ademais, o inciso V do artigo 151 do Código Tribuário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando concedida medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001578-79.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
–
O ilustre Juiz de primeiro grau houve por bem suspender a execução fiscal com base no art. 313, inciso V, alínea a, do Código processo Civil, que estabelece que suspende-se o processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente." Tem-se, pois,
que a execução não foi suspensa em razão da decisão do Juízo da Fazenda Pública que deferiu antecipação parcial da tutela postulada pelo executado na ação anulatória, mas, sim, pelo só fato de estar a ação anulatória em trâmite.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou
“caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no RESP. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 3. Agravo Interno da Fazenda desprovido.” (AgInt-AREsp 1.180.186; Proc. 2017/0252691-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 29-06-2020; data da publicação/fonte: DJE 01-07-2020).

2. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.